Tribunal: TJSP
Processo: 1042382-82.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Apelação. Repetição de indébito. Juros de obra. Improcedência. Inconformismo recursal do autor que não prospera. Cobrança de encargos de juros de obra que foram debitados pela CEF da conta da MRV durante a fase de construção, antes da entrega das chaves. Observância da tese firmada no tema 6 do IRDR, autos 0023203-35.2016.8.26.0000. Sentença mantida com majoração dos honorários de sucumbência.

Ementa:
Apelação. Repetição de indébito. Juros de obra. Improcedência. Inconformismo recursal do autor que não prospera. Cobrança de encargos de juros de obra que foram debitados pela CEF da conta da MRV durante a fase de construção, antes da entrega das chaves. Observância da tese firmada no tema 6 do IRDR, autos 0023203-35.2016.8.26.0000. Sentença mantida com majoração dos honorários de sucumbência. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102907
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042382-82.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
JOÃO BATISTA MORAES SOEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV NRK
XXI INCORPORADORAÇÕES SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042382-82.2018.8.26.0576 -Voto no 20717
2
VOTO No: 20717
APELAÇÃO No.: 1042382-82.2018.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APTE: JOÃO BATISTA MORAIS SOEIRA
APDO: MRV NRK XXI INCORPORAÇÕES SPE LTDA
JUIZ DE 1o GRAU: Paulo Marcos Vieira
pn
Apelação. Repetição de indébito. Juros de obra. Improcedência.
Inconformismo recursal do autor que não prospera. Cobrança de
encargos de juros de obra que foram debitados pela CEF da conta
da MRV durante a fase de construção, antes da entrega das chaves.
Observância da tese firmada no tema 6 do IRDR, autos
0023203-35.2016.8.26.0000. Sentença mantida com majoração
dos honorários de sucumbência. Recurso desprovido.

A sentença de páginas 163/169 julgou improcedente
o pedido.
Apelou o autor às páginas172/179 aduzindo que
pagou parcela de juros de obra indevidamente após a entrega das chaves, que
tal matéria já restou decidida em IRDR e súmula 163 a respeito de que o
atraso não afasta a correção monetária, mas apenas os encargos contratuais.
Contrarrazões às pg. 182/193.
Ausente oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Tenho que o recurso não comporta provimento.
Alvitro ser o caso de se manter a sentença proferida,
tal como lançada, inclusive com amparo no art. 252 do Regimento Interno
deste Tribunal.
Pela leitura da contestação e documentos, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042382-82.2018.8.26.0576 -Voto no 20717
3
foi explicitado pela ré, as parcelas de juros de obra se referem a período de
construção, anterior a entrega das chaves, portanto. O que ocorre é que como
a ré construtora é fiadora da obra, tem debitado pela instituição financeira os
valores relativos aos juros de obra, encargos relativos à construção, e depois
disso, passa a lançar a cobrança para o cliente, respeitando-se, como é de
direito, o período de efetiva construção.
Não teria sentido a cobrança posterior à efetiva
entrega das chaves, ou seja, se esta se antecipou ao prazo previsto em
contrato para entrega, porque finalizada a obra, começa a amortização do
valor.
No caso, as parcelas se referem aos meses de
21/12/17, 21/2/18, 21/3/18, 21/4/18 e 21/7/18, observando-se as chaves
entregues em 17/7/18, mesmo mês da ultima parcela cobrada. Essas parcelas
foram debitadas da conta da MRV nos dias 15/2/18, 16/4/18, 15/5/18,
16/6/18 e 15/8/18, pela CEF, gerando as cobranças emitidas em datas
posteriores, em 20/4, 20/6, 20/8, 20/9 e 20/10, todas de 2018.
Portanto, tais cobranças se referem aos juros de
obra incidentes durante a construção, findando-se no mesmo mês de entrega
das
chaves,
observando
o
tema
6
do
IRDR
,
autos
n.
0023203-35.2016.8.26.0000.
Assim, de rigor a improcedência do pedido.
Majoro os honorários de sucumbência em R$
1.000,00, na forma do artigo 85, §11 do CPC, com ressalva da gratuidade
deferida.
Nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator